Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-17.2020.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-17.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDISON RODRIGUES DIAS - CPF: 393.519.201-00 (APELANTE), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0005-51 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0005-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), VALDISON RODRIGUES DIAS - CPF: 393.519.201-00 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O0 RECURSO INTERPOSTO POR ICATU SEGUROS S/A E NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR VALDISON RODRIGUES DIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL –
PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA DE DOENÇA GRAVE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE DÊ

PELO INPC.

“A seguradora tem o dever de informar ao segurado, as limitações e restrições à cobertura contratual. Não comprovada a ciência do consumidor com relação às cláusulas restritiva, o montante indenizatório devido em caso da invalidez total e permanente em decorrência de doença grave deve ser o valor integral informado na apólice de seguro.”
(TJ-MS - AC: 08344690720158120001 MS 0834469-07.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,"
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
. O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001911-17.2020.8.11.0044

APELANTE: VALDISON RODRIGUES DIAS e ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e VALDISON RODRIGUES DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por
VALDISON RODRIGUES DIAS e ICATU SEGUROS S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos de ação de cobrança cumulada com repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar proposta por Valdison Rodrigues Dias em face de Icatu Seguros S/A e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar a seguradora e, solidariamente, o banco estipulante, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ), a incidir até o efetivo pagamento, juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, desde a citação. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. No entanto, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC4), distribuo os ônus da seguinte forma: 30% (trinta por cento) do total de custas pelo autor, estando suspensa a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC) e 70% (setenta por cento) a cargo das requeridas, arbitrando os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, distribuindo o direito na fração de: 70% (setenta por cento) em favor do advogado do autor e 30% (trinta por cento) em favor dos advogados das rés
.”

VALDISON RODRIGUES DIAS
requer a reforma da sentença para que seja restituído os valores referentes aos pagamentos mensais efetuados pelo apelante do seguro de vida indevido após o dia 03 de março de 2015 (data do direito a indenização securitária) até o ultimo pagamento, mesmo após renovação da apólice, com os acréscimos legais; para que sejam condenados os requeridos ao pagamento de dano moral em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e “
o arbitramento de honorários sucumbenciais da sentença de primeiro grau seja reformada, requerendo que fixe os honorários entre 10% a 20%, sobre o proveito econômico obtido com a causa (sobre a procedência dos pedidos), conforme o artigo 95§2 do CPC e fixe os honorários sucumbenciais dos apelados sobre o proveito econômico obtido (sobre a improcedência dos pedidos).”

ICATU SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que
“
o Juiz singular entendeu que não houve a comprovação pela seguradora recorrente do cumprimento do dever de informação a respeito das cláusulas limitativas pactuadas no contrato, razão pela qual a indenização securitária deve ser quitada em sua integralidade. Todavia, a sentença merece ser reformada, PRIMEIRO porque, conforme abordado nos autos, a PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO FOI ASSINADA PELO RECORRIDO, que sem dúvida alguma demonstra a prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato, senão vejamos o dito sinalizado em contestação. Ressalta-se que o próprio recorrido trouxe aos autos a proposta de adesão (id. 37573146), porém incompleta e com o escopo de locupletar-se indevidamente e, portanto, incabível a arguição de seu desconhecimento. COM A DEVIDA VÊNIA, COMPLETAMENTE ABSURDA A SENTENÇA RECORRIDA, POIS EVIDENTE QUE O SEGURADO TEVE CONHECIMENTO DO QUE ESTAVA CONTRATANDO, SENDO CORRETO QUE NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE COMPROVE QUE ELE NÃO SABE LER, QUE FOI OBRIGADO A ASSINAR O DOCUMENTO EM APREÇO OU DISCUSSÃO SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.”

Requer, ao final, o provimento do “
presente recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, já que a pretensão autoral não tem ressonância no contrato de seguro formalizado, no que estará sendo feita a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Caso assim também não se entenda, requer a esse c. Tribunal que reforme a sentença no que se refere ao pagamento da cobertura, com aplicação do índice de correção previamente pactuado entre as partes (IPCA) e, que o termo inicial atualização seja a data da distribuição da ação ou do sinistro (março/2015).”

Em contrarrazões, ambos os apelados, bem como o terceiro interessado, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos.

ICATU SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que
“
a PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO FOI ASSINADA PELO RECORRIDO, que sem dúvida alguma demonstra a prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato, senão vejamos o dito sinalizado em contestação.”

Todavia, como sopesado pela magistrada de 1o grau
“
caberia à parte ré demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Isso porque, não trouxe cópia do contrato assinado, mas tão somente da Apólice, de modo que não se pode concluir que o autor teve plena ciência do rol taxativo das doenças consideradas graves, com base apenas na apólice de seguro.
”

De fato, o apelante não trouxe aos autos cópia do contrato devidamente assinado, que demostraria, sem sombra de dúvidas, a ciência do autor. Os documentos apresentados pelo réu não são hábeis para demonstrar tal conhecimento pois na apólice assinada não há qualquer disposição sobre a discriminação quanto às doenças graves.

Tratando-se de relação de consumo, à medida que se demonstra- clara a identificação da seguradora como fornecedora de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o, caput , e 3o, § 2o , da legislação consumerista, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

Deve se ressaltar que a jurisprudência entende que as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários, desde que exista cientificação da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. 2. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1o, II, do CDC). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1331935/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013)

Não basta, para fins de comprovação da cientificação concreta do consumidor, a juntada aos autos das condições gerais do seguro e a mera menção de que o segurado estaria ciente das regras contratuais, desprovida de qualquer assinatura do demandante no referido documento ou de qualquer outra comprovação apta a demonstrar sua ciência inequívoca quanto suas cláusulas limitativas.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA DE DOENÇA GRAVE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DOENÇA CONSTATADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – INTEGRALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A seguradora tem o dever de informar ao segurado, as limitações e restrições à cobertura contratual. Não comprovada a ciência do consumidor com relação às cláusulas restritiva, o montante indenizatório devido em caso da invalidez total e permanente em decorrência de doença grave deve ser o valor integral informado na apólice de seguro.
(TJ-MS - AC: 08344690720158120001 MS 0834469-07.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO. DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO. HIPÓTESE CONTRATUAL CONFIGURADA. COBERTURA SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro de vida em grupo, com interpretação das cláusulas contratuais de forma favorável ao beneficiário. Demonstrada a incapacidade laborativa do segurado, em razão do tratamento à cura de neoplasia maligna que o acomete, hipótese prevista no contrato à cobertura como doença grave, resta caracterizado o dever indenizatório incidente à seguradora. INDENIZAÇÃO POR DANOS ANÍMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE ABALO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. REPERCUSSÃO DA ESFERA DE DIGNIDADE DO SEGURADO/BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. O mero descumprimento contratual, representado pela negativa da indenização do seguro na via administrativa, não ampara a reparação por danos morais, já que esta é cabível quando comprovada a repercussão na esfera da dignidade do segurado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO QUE DEVE SER CONDIZENTE COM O ART. 20, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (art. 85, § 2o, CPC/2015). Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunere com dignidade o profissional que despendeu seus conhecimentos técnicos e seu tempo na causa. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. Não configura litigância de má-fé a interposição do recurso cabível contra a decisão que lhe foi desfavorável, já que representa exercício regular de um direito. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 00124005320128240011 Brusque 0012400-53.2012.8.24.0011, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 30/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,"
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
. O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido.

Já
VALDISON RODRIGUES DIAS
requer a reforma da sentença para que seja restituído os valores referentes aos pagamentos mensais efetuados pelo apelante do seguro de vida indevido após o dia 03 de março de 2015 (data do direito a indenização securitária) até o ultimo pagamento, mesmo após renovação da apólice, com os acréscimos legais, o que não merece acolhimento.

Isso porque, a magistrada bem sopesou:

“Quanto ao
pedido de

restituição simples
de todos os valores alegadamente descontados de forma indevida referente ao pagamento do seguro ICATU, desde 03 de março de 2015 até último pagamento, não prospera. Isso porque, a contratação do seguro foi devidamente comprovada pelos documentos anexos à inicial. Assim, o montante pago pelo seguro, não deve ser restituído, tendo em vista que, enquanto pagou as respectivas parcelas, o requerente usufruiu da cobertura securitária.

No caso, o pagamento de qualquer indenização decorrente de cobertura de doenças graves, enseja o cancelamento imediato da cobertura. No entanto, é incontroverso que não fora realizado qualquer pagamento a título de indenização securitária, razão pela qual a ré permaneceu cobrando a mensalidade do seguro. Com efeito, o dever de pagar a indenização está sob análise da presente lide, de modo que a consequente rescisão contratual ocorrerá, de fato, com a prolação da sentença e o pagamento indenizatória - não havendo então que se falar em restituição do indébito por cobranças realizadas outrora.”

Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual não gera a compensação moral, ainda mais que o apelante não demonstrou de forma inequívoca o abalo a sua honra ou imagem ou ainda que tenha sido humilhado, fez apenas alegações genéricas.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" ( AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018). 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações. Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6o , VIII , do CDC. Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora. Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.”
(N.U 1005160-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
ICATU SEGUROS S/A
tão somente para
determinar que o índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
VALDISON RODRIGUES DIAS,
majorando, por consequência, os honorários advocatícios para 12% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024